Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DESFAVORÁVEL. INDEFERIMENTO.
1. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, afirma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça.
2. A ausência de comprovação do estado atual de miserabilidade para fins de deferimento da gratuidade judiciária impede o deferimento da benesse, mormente quando a causa de pedir e pedido do processo de referência relaciona-se a negócio jurídico de valor expressivo e emissão de cheque pela agravante a revelar situação econômico-financeira diametralmente oposta a narrada, ainda que se trate de paciente em tratamento de doença grave.
3. Negou-se provimento ao agravo interno.